Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-94.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COLISÃO DE VEÍCULOS. SEGURADORA. DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO. DANO MATERIAL. TRANSPORTE POR MEIO DO APLICATIVO UBER E PARTICULAR. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a evidente falha na prestação dos serviços por parte da seguradora, consistente na demora em realizar os consertos e a devolução do veículo dos autores, que permaneceu na oficina para reparos por mais de 4 (quatro) meses, sob a justificativa de falta de peças, é ônus da parte autora comprovar os gastos que realizou no período em que ficou sem o automóvel.
2. No caso, os documentos juntados à petição inicial, concernentes ao relatório de viagens feitas por meio do aplicativo Uber não se prestam a comprovar quem solicitou e utilizou os carros durante as viagens ali mencionadas, nem quem efetivamente pagou por tais serviços. 2.1. De igual modo, os comprovantes de transferências via PIX para determinadas pessoas não comprovam que os valores transferidos foram utilizados para ressarcir gastos com o transporte dos autores.
3. Recurso conhecido e não provido.